Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719090-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Emanuel Waldir Trindade dos Santos Agravado: Hélio Santos de Santana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emanuel Waldir Trindade dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705327-96.2017.8.07.0007, assim redigida: “A partir da dúvida suscitada pela certidão de ID 156164749, sobretudo no que diz respeito com o cômputo do valor fixo a ser descontado da folha de pagamento do devedor Hélio Santos, revogo a decisão de ID 156078181. Passo à reanálise da matéria. Foi determinado ao órgão pagador do devedor Hélio Santos, Secretaria de Educação do DF, que não realizasse os descontos na sua folha de pagamento em valor fixo, mas sim no percentual de 14,7%. Esse órgão esclareceu ao ID 152263892 que o sistema utilizado na folha de pagamento dos servidores somente aceita lançamentos de valores fixos, o que impede de dar fiel cumprimento à ordem judicial. Conforme a decisão de ID 92414038, que determinou os descontos em folha: “(...) o desconto deverá incidir sobre o valor líquido resultante da soma das importâncias das parcelas, deduzidos os descontos legalmente exigidos(...)”. Esclareço que os “descontos legalmente exigidos” abarcam Seguridade Social, Imposto de Renda e Pensão Alimentícia. Diante desse quadro, conforme o contracheque do devedor, sua renda bruta é de R$ 8.447,74, abatidos os descontos legais (Seguridade Social de R$ 843,38; Imposto de Renda de R$ 485,52, Pensão Alimentícia I de R$ 1.190,30; e Pensão alimentícia II de R$ 892,72), chega-se ao valor de R$ 5.035,82 (base de cálculo da determinação do desconto de 14,7%). Assim, 14,7% da remuneração do devedor corresponde a R$ 740,26. Assim, oficie-se à Secretaria de Educação do DF para a implementação dos descontos no valor fixo de R$ 740,26 (setecentos e quarenta três reais e vinte e seis centavos). Após, determino a suspensão do processo por 01 ano, prazo findo o qual o credor deve juntar planilha atualizado do débito, abatidos os descontos já realizados.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46813095), em síntese, que o Juízo singular promoveu alteração indevida no âmbito das próprias declarações de vontade que consubstanciaram a transação celebrada entre as partes, em prejuízo do recorrente, sem que o credor e o devedor tenham sido previamente intimados para manifestação a respeito dos fundamentos da decisão ora impugnada. Argumenta que o Juízo singular adotou parâmetro de cálculo das parcelas devidas em desarmonia com o que foi anteriormente pactuado entre as partes, o que afeta o valor final do crédito a ser satisfeito. Ressalta que a transação celebrada já havia sido homologada no ano de 2019, sendo certo que a decisão que a homologou foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 24 de abril de 2019. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desconto do coeficiente de 14,70% (quatorze vírgula setenta por cento) da remuneração do agravado, acrescida do adicional por tempo de serviço, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 46813097 e Id. 46813102). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão que definiu valor fixo para desconto diretamente na folha de pagamentos do agravado, em aparente desarmonia com o que fora anteriormente pactuado entre as partes. A análise dos autos do processo de origem evidencia que as partes celebraram transação (Id. 29609108), ocasião em que pactuaram o pagamento de parcelas mensais e sucessivas equivalentes ao coeficiente de 14,70% (quatorze vírgula setenta por cento), cuja base de cálculo é “a soma da parcela de vencimento/remuneração básica/proventos e do adicional do tempo de serviço, conforme consta no espelho do seu contracheque”. O contracheque do devedor foi trazido aos autos juntamente com o instrumento negocial firmado pelas partes (Id. 29609117 dos autos do processo de origem). O referido documento indica que a soma do vencimento básico (R$ 5.721,77) com o adicional por tempo de serviço (R$ 1.087,13) atinge a quantia de R$ 6.808,90 (seis mil oitocentos e oito reais e noventa centavos), que seria a base de cálculo para aplicação do coeficiente de 14,70% (quatorze vírgula setenta por cento). A parcela pactuada, portanto, equivaleria ao montante de R$ 1.000,90 (mil reais e noventa centavos). Ocorre que a Gerência de Conciliação da Folha da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou que seu sistema não tem opção para atualização automática dos valores a serem descontados, tendo sido ao longo do tempo inserida informação com valores nominais fixos para efetuar os descontos mensais na folha de pagamentos do agravado (Id. 152263878 e Id. 152263875 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário o Juízo singular determinou, por intermédio da decisão ora impugnada, que seja descontada a quantia fixa mensal de R$ 740,26 (setecentos e quarenta três reais e vinte e seis centavos). Na ocasião, fundamentou suas conclusões no seguinte cálculo: “Diante desse quadro, conforme o contracheque do devedor, sua renda bruta é de R$ 8.447,74, abatidos os descontos legais (Seguridade Social de R$ 843,38; Imposto de Renda de R$ 485,52, Pensão Alimentícia I de R$ 1.190,30; e Pensão alimentícia II de R$ 892,72), chega-se ao valor de R$ 5.035,82 (base de cálculo da determinação do desconto de 14,7%). Assim, 14,7% da remuneração do devedor corresponde a R$ 740,26.” Assim, é possível perceber que a fórmula adotada pelo Juízo singular diverge daquela que foi objeto da transação celebrada entre as partes. Ademais, a decisão aludida foi proferida sem a prévia manifestação do credor e do devedor a respeito da metodologia de cálculo utilizada. A esse respeito, convém observar que a regra prevista no art. 9o do CPC enuncia que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Aliás, nos termos do art. 10 do CPC “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. É importante ressaltar que o princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda instaurada pela parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma das partes sem que seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas nas normas de regência. No caso em análise, a despeito do inequívoco interesse do credor na manutenção do valor das parcelas pactuadas, com o intuito de obter a satisfação da dívida, o Juízo singular proferiu decisão surpresa ao empregar como fundamento metodologia de cálculo divergente da pactuada e a respeito da qual as partes não puderam se manifestar. Diante desse contexto verifica-se que a respeitável decisão recorrida incorreu em error in procedendo, situação que, na presente hipótese, impede o conhecimento dos argumentos articulados pelo agravante, que sequer puderam ser expostos na instância de origem. Note-se que o devedor também tem interesse na questão, pois, os descontos são promovidos diretamente em sua folha de pagamentos e devem assegurar o necessário para a manutenção da subsistência de seu núcleo familiar. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de redução indevida do valor da parcela mensal pactuada entre as partes para a satisfação do crédito, em evidente prejuízo ao credor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para manter a parcela mensal a ser descontada diretamente na folha de pagamentos do devedor no montante de R$ 1.000,90 (mil reais e noventa centavos). Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator